Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO CARDOSO EMEDIATO, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de restabelecimento de parcelamento de débito fiscal e desconstituição de penhora em sede de ação de execução fiscal, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Alegou que o débito exequendo havia sido parcelado anteriormente e por meio do Programa Recupera DF. Porém, sofreu um grave acidente de trânsito e ficou impossibilitado de pagar três parcelas sucessivas, o que ocasionou sua exclusão. Nos mesmos autos, já havia requerido que fosse restabelecido o parcelamento da dívida, que restou indeferido por decisão proferida aos 26 de abril de 2016. Prosseguindo no processo forçado, o DISTRITO FEDERAL obteve êxito em localizar um automóvel de sua propriedade, o qual foi penhorado por meio do sistema RENAJUD. Intimado da penhora, o devedor reiterou o pedido para restabelecer o parcelamento da dívida e consequente desconstituição da penhora. O pedido para desconstituir a constrição foi fundamentado no princípio da menor onerosidade da execução, substituindo-se o bem penhorado pelo parcelamento da dívida. Sobreveio a decisão objurgada que manteve o indeferimento do parcelamento e indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, ante a omissão do devedor em indicar outro bem para garantia do juízo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o próprio parcelamento da dívida seria a garantia a justificar a desconstituição da penhora, tudo em nome do princípio da menor onerosidade. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para acatar o pedido de parcelamento da dívida e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 17717618. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de parcelamento da dívida e desconstituição da penhora. Primeiramente é preciso consignar que o pedido de restabelecimento do parcelamento da dívida foi indeferido por decisão prolatada em 26/04/2016, da qual o recorrente foi intimado em 13/05/2016 (ID 17717619). Trata-se, portanto, de matéria há muito preclusa e a simples reiteração não tem o condão de reabrir a via recursal. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREPARO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPENDIDOS SEM ATENTAR PARA A REGRA DO ART. 1021 §1o DO NCPC/15. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA. ART. 1021 §4 DO NCPC/15. 1.Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC. E por inexistir impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o do Novo CPC, é manifestamente inadmissível o agravo interno a ensejar, em caso de votação unânime, a condenação na multa do §4o do mesmo dispositivo legal. 2.No caso dos autos, o autor interpôs agravo de instrumento e formulou pedido de gratuidade de justiça, o pedido foi expressamente indeferido, não havendo a interposição do recurso pertinente. Intimado a recolher custas sob pena de não conhecimento do agravo, o autor manteve-se inerte, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça. Em razão da deserção reconhecida, o agravo de instrumento teve seu seguimento negado. Dessa última decisão foi interposto o presente agravo interno, apenas reiterando o pedido de gratuidade de justiça, matéria preclusa, sem que na verdade houvesse impugnação específica dos fundamentos da decisão que afirmou a deserção do recurso precedente. 3. Consoante o Princípio da Dialeticidade recursal, não se conhece de recurso que não impugna, especificamente, a decisão combatida. 4.Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada. 5. Agravo interno não conhecido, e aplicada multa processual na expressão de 2% do valor atualizado da causa. (Acórdão 1024698, 20160020048454AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 146-159) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo, inviável a análise da reiteração do pedido em razão da preclusão temporal. Os empréstimos para desconto em folha de pagamento constituem relação jurídica autônoma e independente, livremente pactuada entre os contratantes. Em regra, não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira. A inexistência, nos autos do processo, do contrato firmado pelas partes e a juntada de documentos que não demonstram a abusividade dos descontos efetuados impõem o indeferimento da tutela de urgência e indicam a necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1187893, 07063052620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos argumentos lançados, a desconstituição da penhora seria dependente e condicionada ao eventual acatamento do parcelamento da dívida, isto porque o próprio recorrente defendeu que o benefício seria a garantia da execução e substituiria a coisa penhorada. Havendo impedimento de se conhecer o recurso e por força da preclusão da decisão que negou a reinserção do devedor no programa de parcelamento fiscal, a consequência lógica daí decorrente é o não conhecimento do pedido de desconstituição da penhora, porque condicionado ao sucesso do primeiro pedido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator